Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO DE TRATAMENTOS E TERAPIAS. COMPROVAÇÃO.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para reembolso imediato de despesas médicas, pois não há prova inequívoca de quais tratamentos não seriam contemplados pela rede de credenciadas da ré; quais teriam tido as sessões limitadas e quais valores teriam sido desembolsados pelos pais do agravante-autor em razão dessas circunstâncias. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.